Tribunal: TJDFT
Processo: 0732630-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0732630-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDO RODRIGUES ROCHA PACIENTE: MAIKE BRITO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MAIKE BRITO DA SILVA, contra decisão proferida pelo JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA nos autos da ação penal no 0700159-29.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de intimação da testemunha Antônio Carlos Siqueira Junior para comparecer à audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 05/10/2022 (ID 39795110 – p. 267). Ao ID 39871205, indeferi a liminar. Ofício do juízo de origem ao ID 40026439, em que o d. magistrado informa a realização da audiência de instrução e julgamento em continuação na data designada (05/10/2022), oportunidade em que foram inquiridas todas as testemunhas arroladas pelas partes, à exceção daquelas em que houve desistência, bem como iniciado o interrogatório dos denunciados. Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, sobreveio petição do impetrante comunicando a desistência do habeas corpus por perda do objeto, tendo em vista a oitiva das testemunhas na dita audiência (ID 40070772). Parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 40074006). É o relatório. DECIDO. O presente writ encontra-se prejudicado. Isso porque, após decisão proferida por esta Relatoria indeferindo a liminar vindicada, permitindo, assim, a realização da audiência de instrução e julgamento na data designada, o advogado pediu a desistência do feito sob a alegação de que houve a perda do objeto. Nesse contexto, considerando que o advogado peticionante possui poderes específicos para desistir (ID 54085673 dos autos de origem), e o fato de que a desistência do habeas corpus constitui ato unilateral do paciente, a homologação do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e no art. 89, XIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência e JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora